Tribunal: TJDFT
Processo: 0724425-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724425-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MULLER LOBATO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator